Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. EXIGÊNCIA DO PREPARO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. ‘’O endividamento voluntário não é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça.’’ (Acórdão 1668960, 07335259120228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.)

2. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.

3. A exigência do preparo não representa violação ao princípio do acesso à justiça, conforme alegado, tendo em vista que se trata de exigência contida na legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) para a admissibilidade do recurso, considerando-se, inclusive, o valor módico praticado no TJDFT em relação a outros estados da federação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.